Tribunal: TJES
Processo: 5001653-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001653-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINOMARA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: ANDRESSA LEAL SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001653-84.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

RECORRENTE : SINOMARA PEREIRA DA SILVA.

ADVOGADO : IGOR PERINI GONCALVES DA SILVA.

RECORRIDO : ANDRESSA LEAL SANTOS.

ADVOGADO : BRUNO MARTINS DE ANDRADE

MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINOMARA PEREIRA DA SILVA contra decisão que, nos autos da “ação de inventário” ajuizada em face do Espólio de Sinvaldo Moreira Santos, na qual figura como inventariante a Agravada ANDRESSA LEAL SANTOS, indeferiu o pedido da herdeira Agravante de arrolamento dos alugueis percebidos pela inventariante com a locação de bem imóvel que pertence ao Espólio.

Em suas razões, a Agravante requer a reforma em parte da decisão, sustentando, em síntese, que: (i) deve compor a partilha os 50% dos valores advindos dos contratos de alugueis do imóvel comum do ex-casal Sinvaldo e Rosa Maria, genitora da Agravada; (ii) não há que se falar em direito geral e irrestrito da ex-esposa quanto aos 2 (dois) bens imóveis que foram objeto do divórcio; (iii) no acordo de divórcio de

Sinvaldo com Rosa Maria, ficou estabelecido que apenas o imóvel de residência do ex-casal ficaria na posse da ex-esposa até que fosse vendido, com direito dela ao uso e fruto do mesmo até o momento que o fizesse; (iv) já o imóvel em que se encontrava a oficina mecânica ficaria na posse do cônjuge varão (
de cujus
), permanecendo com o mesmo o direito ao uso e fruto do bem até o momento que fosse vendido, (v) mesmo após 11 (onze) anos do acordo de partilha de bens em divórcio consensual, o
de cujus
e sua ex-esposa nunca realizaram a venda do imóvel objeto da discussão, sobrevindo o óbito do varão; (vi) os frutos relativos ao imóvel em que se localizava a oficina mecânica do
de cujus
deve ser partilhado entre os herdeiros; (vii) tanto os imóveis quanto os frutos devem ser objeto de partilha no inventário, compondo a universalidade dos bens.

Decisão ID 2267291, do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo, ante a inexistência de urgência.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5001653-84.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001653-84.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

RECORRENTE : SINOMARA PEREIRA DA SILVA.

ADVOGADO : IGOR PERINI GONCALVES DA SILVA.

RECORRIDO : ANDRESSA LEAL SANTOS.

ADVOGADO : BRUNO MARTINS DE ANDRADE

MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

Trata-se, na origem, de ação de inventário dos bens deixados por SINVALDO MOREIRA SANTOS.

O recurso cinge-se ao inconformismo da Agravante, companheira do
de cujus
ao tempo da abertura da sucessão, quanto aos aluguéis de um dos imóveis deixados por ele percebidos exclusivamente pela ex-esposa do falecido, ROSA MARIA BERMUDES LEAL, e sua filha, ANDRESSA LEAL SANTOS, ora Agravada.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela Agravante de que os frutos recebidos exclusivamente pela inventariante/Agravada ANDRESSA, filha do
de cujus
SINVALDO com a ex-esposa ROSA MARIA, a título de aluguel dos imóveis que pertencem ao acervo, fossem também arrolados ao inventário.

Em suas razões de recurso, a
Agravante
alega, em síntese, que
(i) não há que se falar em direito geral e irrestrito da ex-esposa quanto aos 2 (dois) bens imóveis que foram objeto do divórcio; (ii) no acordo de divórcio de

Sinvaldo com Rosa Maria, ficou estabelecido que apenas o imóvel de residência do ex-casal ficaria na posse da ex-esposa até que fosse vendido, com direito dela ao uso e fruto do mesmo até o momento que o fizesse; (iii) já o imóvel em que se encontrava a oficina mecânica ficaria na posse do cônjuge varão (
de cujus
), permanecendo com o mesmo o direito ao uso e fruto do bem até o momento que fosse vendido, (iv) mesmo após 11 (onze) anos do acordo de partilha de bens em divórcio consensual, o
de cujus
e sua ex-esposa nunca realizaram a venda do imóvel objeto da discussão, sobrevindo o óbito do varão; (v) os frutos relativos ao imóvel em que se localizava a oficina mecânica do
de cujus
deve ser partilhado entre os herdeiros; (vi) tanto os imóveis quanto os frutos devem ser objeto de partilha no inventário, compondo a universalidade dos bens.

Pois bem.

Após detida análise dos elementos que constam dos autos, verifica-se assistir razão à Agravante.

Conforme se extrai das fls. 5/6 do ID 2233593, e fls. 147/148 ID 2233605, constam da relação de bens arrolados ao inventário, entre outros, os seguintes 2 (dois) imóveis objetos de discussão no presente recurso:

(i) 50% de um terreno com casa residencial localizado na Rua Hermes Bastos, nº 18, Maruípe, Vitória/ES, devidamente registrado junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vitória/ES – Comarca da Capital, sob os nºs 11.808 e 11.869,
com área de 634 m2
(seiscentos e trinta e quatro metros quadrados), conforme escritura pública de compra e venda de fls. 16/19 ID 2233593 e carta de sentença da 1ª Vara de Família de Vitória (processo nº 024.910.111.269) acostada às fls. 13/15 ID 2233593.

(ii) 50% de um terreno com casa residencial localizado na Rua Hermes Bastos, nº 18, Maruípe, Vitória/ES, devidamente registrado junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vitória/ES – Comarca da Capital, sob os nºs 11.808 e 11.869,
com área de 276 m2
(duzentos e setenta e seis metros quadrados), conforme escritura pública de compra e venda de fls. 25/26 do ID 2233593.

Os aludidos imóveis foram objetos de partilha no acordo de divórcio do ex-casal SINVALDO MOREIRA SANTOS e ROSA MARIA BERMUDES LEAL, no processo nº 024.910.111.269, acostado às fls. 13/15 do ID 2233593, no qual assim se estabeleceu:

5 – Que o casal possui os seguintes bens a serem partilhados:

a) Uma casa residencial situação na Rua Hermes Bastos, nº 18 – Maruipe – Vitória – Esp. Santo,

b) uma oficina mecânica,

c) um automóvel da marca Ford Corcel ano de fabricação 1977.

6 – Que, o imóvel será vendido e o valor apurado na venda do mesmo será partilhado entre o casal, e o cônjuge varão ficará com a oficina mecânica e o automóvel, ficando a esposa com o direito de permanecer no imóvel, até que o mesmo seja vendido, podendo inclusive aluga-lo e essa terá direito ao valor total dos alugueis, e todos os bens móveis existentes no lar ficarão para a esposa.

Conforme se extrai, ambos os imóveis que compõem o acervo do espólio pertenciam a Sinvaldo Moreira Santos e a Rosa Maria Bermudes Leal, onde se localizavam a residência do casal e uma oficina mecânica, permanecendo, mesmo após o divórcio, como propriedade comum do ex-casal até sua alienação, por deliberação das partes.

Nesse contexto, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal deve reger-se pelas regras relativas ao
condomínio
, ainda que não realizada a partilha de bens, cessando o estado de mancomunhão anterior. (REsp n. 1.840.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

No caso, está expressamente previsto no acordo firmado pelos ex-cônjuges a ressalva de que os alugueis do imóvel da casa residencial caberiam à esposa, nada havendo, porém, com relação ao uso e frutos do imóvel em que se localizava a oficina mecânica.

Dessa forma, com fulcro no que dispõem os artigos 1.319, 1.326 c/c 2.020, todos do Código Civil, os frutos da coisa comum (bem imóvel da oficina mecânica), se existirem, que se encontra na posse exclusiva da inventariante, devem ser partilhados na proporção dos quinhões dos herdeiros necessários. Veja-se:

Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.

Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa.

Por fim, tratando-se de questão de fato e de direito atinente à herança, que pode ser comprovada por meio de prova documental, deve ser resolvida pelo juízo universal do inventário, não se exigindo ação autônoma para sua resolução.

Nesse sentido, já se manifestou o c. STJ:

11- A ação de inventário pode envolver um feixe de relações jurídicas conexas com a sua finalidade principal, que é distribuir aos herdeiros os quinhões que lhes pertencem, de modo que, se efetivamente surgidas essas relações, caberá exclusivamente ao juízo universal do inventário delas conhecer e sobre elas decidir, salvo na hipótese de ser exigível cognição mais profunda e que dependa de prova diferente da documental.

(...)

(REsp n. 1.829.945/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. JUÍZO UNIVERSAL. ART. 984, CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL POR UM HERDEIRO CONTRA OUTRO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO.

I ?
As questões de fato e de direito atinentes à herança devem ser resolvidas pelo juízo do inventário, salvo as exceções previstas em lei, como as matérias de "alta indagação" referidas no art. 984, CPC, e as ações reais imobiliários ou as em que o espólio for autor.

Com essas ressalvas, o foro sucessório assume caráter universal, tal como o juízo falimentar, devendo nele ser solucionadas as pendências entre os herdeiros.

II ? O ajuizamento de ação de rito ordinário, por um herdeiro contra o outro, cobrando o aluguel pelo tempo de ocupação de um dos bens deixados em testamento pelo falecido, contraria o princípio da universalidade do juízo do inventário, afirmada no art. 984 do Código de Processo Civil, uma vez não se tratar de questão a demandar "alta indagação" ou a depender de "outras provas", mas de matéria típica do inventário, que, como cediço, é o procedimento apropriado para proceder?se à relação, descrição e avaliação dos bens deixados pelo falecido.

III ? Eventual crédito da herdeira pelo uso privativo da propriedade comum deve ser aventado nos autos do inventário, para compensar?se na posterior partilha do patrimônio líquido do espólio. O ajuizamento de ação autônoma para esse fim não tem necessidade para o autor, que se vê, assim, sem interesse de agir, uma das condições da ação, que se perfaz com a conjugação da utilidade e da necessidade.

IV ? Sem prequestionamento, não se instaura a via do recurso especial.

(REsp 190.436/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2001, DJ 10/09/2001, p. 392)

Assim, merece reforma parcial a decisão agravada, para que sejam perquiridos, com a apresentação dos alugueis pela inventariante, e eventualmente arrolados, como bens do inventário, os frutos recebidos do aluguel do imóvel em que se localizava a oficina mecânica do falecido, cujos uso e fruição cabiam a este no momento da abertura da sucessão.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para deferir o pedido da herdeira Agravante de que sejam apresentados e arrolados ao inventário os valores percebidos a título de aluguel do imóvel em que se localizava a oficina mecânica do autor da herança, respeitados os valores correspondentes à meação da ex-esposa do falecido.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5001653-84.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001653-84.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

RECORRENTE

:
SINOMARA PEREIRA DA SILVA.

ADVOGADO

:
IGOR PERINI GONCALVES DA SILVA.

RECORRIDO

: ANDRESSA LEAL SANTOS.

ADVOGADO

: BRUNO MARTINS DE ANDRADE

MAGISTRADO

: THIAGO VARGAS CARDOSO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL DE IMÓVEL OBJETO DA HERANÇA. USO EXCLUSIVO DE UM DOS HERDEIROS. BEM DE PROPRIEDADE COMUM DO DE CUJUS COM EX-ESPOSA. AUSÊNCIA DE RESSALVAS QUANTO AOS FRUTOS DO IMÓVEL NO DIVÓRCIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS FRUTOS NA PARTILHA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cabe exclusivamente ao juízo universal do inventário conhecer e decidir sobre as relações jurídicas conexas com sua finalidade principal, que é distribuir aos herdeiros os quinhões que lhes pertencem, salvo na hipótese de ser exigível cognição mais profunda e que dependa de prova diferente da documental. Precedentes do STJ.

2. No caso, os imóveis controvertidos que compõem o acervo do espólio pertenciam ao
de cujus
e à sua ex-esposa, e permaneceram, mesmo após o divórcio, como propriedade comum do ex-casal até sua eventual alienação, por deliberação das partes.

3. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dissolvida a sociedade conjugal, o bem imóvel comum do casal deve reger-se pelas regras relativas ao condomínio, ainda que não realizada a partilha de bens, cessando o estado de mancomunhão anterior. (REsp n. 1.840.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

4. Os frutos da coisa comum, se existirem, que se encontrar na posse exclusiva de um dos herdeiros, devem ser partilhados na proporção dos quinhões dos herdeiros necessários. Inteligência dos artigos 1.319, 1.326 c/c 2.020, todos do Código Civil.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.